Tribunal: TJPA
Processo: 0817858-44.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817858-44.2023.8.14.0000

PACIENTE: DAVID SOUSA SARDINHA

AUTORIDADE COATORA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO 217-A DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. VIA IMPRÓPRIA. MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO. REVISÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Tendo em vista a matéria discutida neste Habeas Corpus, para desconstituição de sentença condenatória transitado em julgado, deverá ser o assunto, se preenchidos os requisitos legais, discutida na amplitude da Revisão Criminal, não sendo a questão colocada simples e passível de resolução nesta estreita via do presente
writ;

2.
Não se vislumbra, no caso, flagrante ilegalidade ou hipótese excepcional a justificar o conhecimento da impetração ou a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, posto que a reanálise da dosimetria da pena, para fins de fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, reclamam dilação probatória, incompatível com o rito do
mandamus.

3. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em NÃO conhecer do
writ
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado em favor de
DAVID SOUSA SARDINHA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c o art. 647 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora Vara de Crime Contra Criança e Adolescente de Ananindeua, visando combater a decisão que fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, sem fundamentação idônea, nos autos da Ação Penal nº 0003501- 65.2009.8.14.0006.

Relata o impetrante, que o paciente foi condenado pela suposta autoridade coatora, a pena privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão, por infração ao disposto no artigo 217-A do CPB.

Suscita constrangimento ilegal, visto que o juízo
a quo
não apresentou análise fundamentada do art. 59 (culpabilidade), para imposição do regime fechado, o que vai de encontro com os entendimentos dos Tribunais Superiores.

Por tais razões, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
Habeas Corpus.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-44.

Distribuídos os autos ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, este determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 17016659).

Acolhi a prevenção nos termos regimentais.

Indeferi a liminar (ID. nº 17078850).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, o habeas corpus tem por objetivo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar, como no caso, em que desafia regular recurso, qual seja, a revisão criminal - haja vista que condenado o réu por sentença transitada em julgado – em observância ao princípio da unicidade recursal, pois, cada decisão judicial tem uma finalidade e desafia um meio próprio de impugnação, sob pena de tumulto processual e insegurança jurídica.

Questiona a defesa, a validade dos fundamentos empregados para formação da reprimenda base, e que, ao final, serviram de arrimo para a determinação do regime de cumprimento de pena fechado nos termos do §3º, do art. 33, do Código Penal.

Não de outro modo, a análise da dosimetria da pena, com a pretendida revaloração dos vetores judiciais do art. 59, demandam, no caso, análise profunda do conjunto probatório. Além do mais, 'dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão (...) no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade' (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017)"

Por outro lado, para que se configure a hipótese de existência de flagrante ilegalidade ou nulidade, indispensável que exista ofensa ao texto expresso de Lei ou à jurisprudência e súmulas deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, razão pela qual estas devem ser detectáveis, de plano, sem a necessidade de dilação probatória, o que seria incabível em sede de Habeas Corpus.

Analisando os autos, verifica-se que a presente tese não foi arguida em momento oportuno, tendo em vista que a defesa do paciente manteve-se em silêncio quando da imposição do recurso de Apelação interposto contra a sentença condenatória, pugnando apenas pela absolvição, nos termos do artigo 386, IV do CPB, bem como pelo redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal, nada se opondo contra o regime inicial.

Desta forma, tendo em vista a matéria discutida neste Habeas Corpus, para desconstituição de sentença condenatória transitado em julgado, deverá ser a matéria, se preenchidos os requisitos legais, discutida na amplitude da Revisão Criminal, não sendo a questão colocada simples e passível de resolução nesta estreita via do presente
writ.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PROCESSO N.º 0809278-30.2020.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ PACIENTE: JOSIELMA DRAGO RIBEIRO ADVOGADO: CESAR RAMOS DA COSTA AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUSSUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO. IMPROVIMENTO. EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO LEGAL PRÓPRIO PARA CONSIDERAÇÃO DO TEMA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A reforma da dosimetria penal possui amplo campo de instrumentos processuais para sua consideração e reanalise, tais como o recurso de Apelação Penal, com amplo efeito devolutivo, ou a Revisão Criminal, com expressa previsão legal no Art. 621, I do CPP, não sendo possível que a parte interessada desconsidere os instrumentos processuais adequados em prol de eleger aqueles que entenda como mais céleres, desconsiderando os ritos legais estabelecidos. 2. Havendo via processual adequada para o processamento do pleito de reforma da dosimetria penal após o trânsito em julgado da decisão, e sendo este Tribunal de Justiça o órgão jurisdicional que, em última análise manteve a condenação e pena da ora paciente, o não conhecimento da ordem é medida que se impõe
. 3. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJE/PA, 4184692, 4184692, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-15)

Desse modo, não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade ou hipótese excepcional a justificar o conhecimento da impetração ou a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, posto que a reanálise da dosimetria da pena, para fins de fixação de regime menos gravoso e/ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, reclamam dilação probatória, incompatível com o rito do
mandamus.

Pelo exposto, não conheço da ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 20/03/2024